Tribunal: TCU
Processo: 003.670/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2244/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.670/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carla Bitana Goncalves (XXX.975.407-XX); Ana Paula Goncalves Lopes (XXX.574.607-XX); Armirene de Fatima Torres da Fonseca (XXX.568.634-XX); Dalva Teles da Silva dos Santos (XXX.438.665-XX); Eliane Conceicao Santos da Silva (XXX.604.417-XX); Elsimar Pinheiro dos Santos Alves (XXX.158.627-XX); Elsineia dos Santos Pereira (XXX.155.527-XX); Lucia Helena Pegoraro Fernandes Peixoto (XXX.466.247-XX); Luciana Bitana Goncalves (XXX.592.857-XX); Mara Lucia Vieira (XXX.544.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.